Tribunal: TJES
Processo: 5013759-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013759-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERASMO SERGIO ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013759-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERASMO SERGIO ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. EVASÃO E PRÁTICA DE NOVOS CRIMES. FALTA GRAVE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA RECONHECIMENTO DE CRIME DOLOSO NA EXECUÇÃO. SÚMULA 526/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por
Erasmo Sérgio Alves
contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória que reconheceu a prática de faltas graves e determinou a regressão do regime prisional. A defesa alegou cerceamento de defesa e inexistência de nova condenação definitiva que justificasse a imposição da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a evasão do reeducando do regime aberto, com ausência prolongada de comparecimento em juízo, configura falta grave apta a justificar regressão de regime;
(ii) estabelecer se a prática de novo crime doloso exige condenação transitada em julgado para caracterização da falta grave no âmbito da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento das condições impostas no regime aberto, especialmente a evasão e a ausência de comparecimento em juízo, constitui falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.

O reeducando permaneceu foragido por oito anos, sendo recapturado após a prática de novo delito, circunstância que demonstra ausência de responsabilidade e frustração dos fins da execução, justificando a regressão ao regime fechado (arts. 36, §2º, CP, e 118, I, LEP).

A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução configura falta grave independentemente do trânsito em julgado da ação penal correspondente, conforme art. 52 da LEP e Súmula 526/STJ.

Não há cerceamento de defesa quando a decisão é proferida após audiência de justificação, com a presença do reeducando e de sua defesa técnica, garantindo-se contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência do STJ admite a regressão de regime em caso de falta grave consistente em evasão ou prática de crime doloso (AgRg no HC 990.484/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A evasão do reeducando do regime aberto, mediante ausência prolongada e não comparecimento em juízo, configura falta grave e autoriza a regressão de regime.

A prática de crime doloso durante a execução da pena caracteriza falta grave independentemente de condenação transitada em julgado.

A decisão proferida em audiência de justificação com a presença da defesa técnica afasta alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, art. 36, §2º; LEP, arts. 50, V, 52, 118, I, 125 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC 990.484/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2025; STJ, AgRg no HC 817.103/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 15/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Execução interposto por ERASMO SERGIO ALVES, visando a modificação da decisão oriunda do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que reconheceu a prática de faltas graves e determinou a regressão do regime prisional do agravante.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de cerceamento de defesa, bem como de inexistência de nova condenação definitiva que justifique uma nova infração disciplinar.

Contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Por ocasião do Juízo de retratação, a douta Magistrada, manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pela negativa de provimento ao recurso.

É o relatório, em síntese.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA:-

Primeiramente cumprimento vossa excelência como presidente da sessão e relator do presente Recurso, saúdo, também, pela sua eleição como vice-presidente da Corte; saúdo os demais desembargadores, o digno representante do Ministério Público, a Luciana, como representante dos servidores e os colegas.

A tecnologia que nos permite participar à distância, agora eu estou exercendo um cargo público no interior e não posso comparecer sempre, como já fiz muitas vezes. E é a primeira vez que atuo dessa forma, remota.

Mas vamos ao caso concreto, que é um Agravo em Execução Penal. A discussão, apesar do imbróglio que é a guia de execução do agravante, a discussão está bem delimitada, que é sobre o descumprimento das regras do regime aberto. Que é incontroverso, que ele cumpriu até 1º de outubro de 2017. Ele ficou preso ininterruptamente mais de 15 anos; quando foi solto, foi recomeçar a vida no Estado do Acre, depois tentou um retorno para Espírito Santo e a alegação do juízo de piso é que ele descumpriu as regras do regime aberto desde 1º de outubro de 2017. Mas pretendemos demonstrar o contrário. Por quê? Basicamente porque havia um mandado de prisão expedido contra o agravante, ele não podia cumprir pena no regime aberto se havia uma ordem de prisão contra si, isso é completamente incompatível. Como que ele estaria comparecendo em juízo, como que ele estaria em casa durante certo horário, comprovando trabalho fixo, residência fixa, se havia uma ordem de prisão contra ele? Essa questão não foi bem avaliada nas contrarrazões e tampouco no parecer; por isso que eu chamo a atenção do eminente relator que, talvez, não tenha sido abordada em seu voto.

Mas o ponto principal é esse, que ele não poderia cumprir o regime aberto porque ele seria preso. Ele tinha uma condenação determinada pela justiça federal de um fato de 1999, por um crime anterior ao cumprimento da pena, que nós sabemos que não alteraria a data base da execução. E nesse período de 2017 até 2025, quando ele foi preso, ele ficou no limbo, tanto que sequer a decisão de regressão de regime. Ele não cumpriu o regime aberto, que não poderia cumprir e, tampouco, teve regressão de regime em oito anos, ou seja, não houve sequer uma manifestação da Vara de Execução Penal no sentido que ele estava descumprindo, o que só houve depois da prisão dele, que foi em abril de 2025, ele foi preso em flagrante por uso de documento falso, o que também é falta grave, não ignoro, mas essa questão está sendo discutida na via própria, que é na Ação Penal, na qual, sequer, há denúncia ainda, e há entendimento do STJ que o fato é atípico, quando a pessoa não usa o documento, na verdade, o documento foi apreendido, ele não usou em lugar algum, mas não queremos discutir essa questão, queremos discutir a ausência de falta grave entre outubro de 2017 até a data que houve o crime, ou seja, retirando o crime, não haveria falta grave.

Apelo pelo conhecimento do eminente Desembargador, pela sua experiência como Promotor, como Coordenador da Execução Penal, que, salvo engano, foi o primeiro Desembargador Coordenador.

A guia de Execução Penal do agravante é um imbróglio realmente que veio do Acre e para voltar para o Espírito Santo foram mais de cinco anos, a guia não aparecia, e nesse intervalo houve a digitalização, então o agravante sequer pôde comparecer em juízo porque não existia guia na Vara.

O pedido, então, sem delongas, é que seja afastada a falta grave referente ao descumprimento das condições do regime aberto entre outubro de 2017 até 10 de abril de 2025, que foi a sua prisão em flagrante.

É só isso, excelência, muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Obrigado, doutor, pela sua sustentação e diante de alguns argumentos trazidos por sua excelência, peço o retorno dos autos e trago na próxima sessão,

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por ERASMO SERGIO ALVES, visando a modificação da decisão oriunda do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que reconheceu a prática de faltas graves e determinou a regressão do regime prisional do agravante.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de cerceamento de defesa, bem como de inexistência de nova condenação definitiva que justifique uma nova infração disciplinar.

Na forma do artigo 50, inciso V da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

Por sua vez, o artigo 52, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”.

Sabe-se que, em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Com a implementação dos requisitos para a progressão, o apenado encontrava-se no regime aberto desde o ano de 2016 e, mesmo com a obrigação de comparecer em Juízo para dar prosseguimento ao cumprimento da sanção imposta, deixou de cumprir tal ônus no ano de 2017, configurando assim sua evasão, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Ressalto que o recorrente permaneceu foragido por oito anos e não retornou ao cumprimento de sua pena por vontade própria, tendo sido recapturado em razão da prática de novos crimes na constância do regime aberto, demonstrando assim, não possuir interesse em retomar o cumprimento de sua pena, buscando se eximir da reprimenda que lhe foi imposta e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante alega que abandonou o cumprimento da pena, ao argumento que sua guia de execução penal demorou para ser novamente transferida para Vitória/ES.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Ademais, existe nos autos a informação de que o apenado foi preso em flagrante por nova prática delitiva no estado do Acre, o que deu origem a ação penal nº. 0701903-34.2025.8.01.0912.

Embora não desconheça os fundamentos suscitados pela douta defesa, é pacífica a possibilidade de regressão do apenado nos casos em que houver o cometimento de falta grave, inexistindo qualquer mácula na decisão guerreada, pois além do abandono da pena, foi considerada a prática de crime doloso, verificando-se a ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, restando adequada a fixação do regime fechado, visto que um regime menos gravoso não seria suficiente diante da situação ora apresentada.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] não há ilegalidade a ser reconhecida, na medida em que esta Corte possui entendimento de que o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto é apto a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, podendo ensejar a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 990.484/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025)”.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, in verbis:

“[...] o apenado foi promovido ao regime aberto em 27/06/2016 e, desde 2017, abandonou o cumprimento da pena. Além disso, foi preso pela prática de novos crimes na constância do regime aberto.

Embora tenha havido transferência da guia entre estados e tenham ocorrido dificuldades administrativas no sistema eletrônico, compete ao reeducando diligenciar e informar adequadamente seu endereço e condição para evitar prejuízo ao cumprimento da pena. A existência de erros ou demora na tramitação não isenta o executado de sua responsabilidade de se apresentar perante o juízo competente, submetendo-se à disciplina própria do regime aberto [...]”.

O comparecimento em Juízo permite que se possa exercer a contento a fiscalização das atividades do progredido, o acompanhamento de sua evolução e ajuste ao meio social em que se encontra, o que não foi o caso do agravante que deixou de se apresentar em juízo.

Ressalto que o regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme prevê o artigo 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, em seu §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução.

Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

Quanto a prática de novo delito no curso da execução da pena, o art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, preceitua que “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Ademais, caso a defesa queira questionar o mérito dos fatos que levaram a prática delitiva, deverá fazê-lo durante a fase de conhecimento, na respectiva ação penal.

Por fim, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa tendo em vista que a decisão combatida foi tomada em Audiência de Justificação, que contou com a presença do reeducando e de sua defesa técnica, portanto, não se verifica qualquer ilegalidade, estando presente a justa causa para tal tomada de decisão.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão ora combatida encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, restando inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a r. decisão a quo.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013759-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERASMO SERGIO ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
ERASMO SERGIO ALVES
, visando a modificação da decisão oriunda do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, que reconheceu a prática de faltas graves e determinou a regressão do regime prisional do agravante.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de cerceamento de defesa, bem como de inexistência de nova condenação definitiva que justifique uma nova infração disciplinar
.

Na forma do artigo 50, inciso V da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

Por sua vez, o artigo 52, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”.

Sabe-se que, em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Com a implementação dos requisitos para a progressão, o apenado encontrava-se no regime aberto desde o ano de 2016 e, mesmo com a obrigação de comparecer em Juízo para dar prosseguimento ao cumprimento da sanção imposta, deixou de cumprir tal ônus no ano de 2017, configurando assim sua evasão, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Ressalto que o recorrente permaneceu foragido por oito anos e não retornou ao cumprimento de sua pena por vontade própria, tendo sido recapturado em razão da prática de novos crimes na constância do regime aberto, demonstrando assim, não possuir interesse em retomar o cumprimento de sua pena, buscando se eximir da reprimenda que lhe foi imposta e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante alega que abandonou o cumprimento da pena, ao argumento que sua guia de execução penal demorou para ser novamente transferida para Vitória/ES.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Ademais, existe nos autos a informação de que o apenado foi preso em flagrante por nova prática delitiva no estado do Acre, o que deu origem a ação penal nº. 0701903-34.2025.8.01.0912.

Embora não desconheça os fundamentos suscitados pela douta defesa, é pacífica a possibilidade de regressão do apenado nos casos em que houver o cometimento de falta grave, inexistindo qualquer mácula na decisão guerreada, pois além do abandono da pena, foi considerada a prática de crime doloso, verificando-se a ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, restando adequada a fixação do regime fechado, visto que um regime menos gravoso não seria suficiente diante da situação ora apresentada.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] não há ilegalidade a ser reconhecida, na medida em que esta Corte possui entendimento de que o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto é apto a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, podendo ensejar a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 990.484/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025)”.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“[...] o apenado foi promovido ao regime aberto em 27/06/2016 e, desde 2017, abandonou o cumprimento da pena. Além disso, foi preso pela prática de novos crimes na constância do regime aberto.

Embora tenha havido transferência da guia entre estados e tenham ocorrido dificuldades administrativas no sistema eletrônico, compete ao reeducando diligenciar e informar adequadamente seu endereço e condição para evitar prejuízo ao cumprimento da pena. A existência de erros ou demora na tramitação não isenta o executado de sua responsabilidade de se apresentar perante o juízo competente, submetendo-se à disciplina própria do regime aberto [...]”.

O comparecimento em Juízo permite que se possa exercer a contento a fiscalização das atividades do progredido, o acompanhamento de sua evolução e ajuste ao meio social em que se encontra, o que não foi o caso do agravante que deixou de se apresentar em juízo.

Ressalto que o regime aberto é pautado no senso de responsabilidade e autodisciplina, conforme prevê o artigo 36 do Código Penal. Ainda nesse artigo, em seu §2º, o legislador pátrio definiu que o condenado será transferido do regime aberto caso frustre os fins da execução.

Dessa forma, a partir do momento em que o reeducando, estando ciente das condições impostas a ele, não se apresenta em juízo, resta clara a frustração da execução.

Quanto a prática de novo delito no curso da execução da pena, o art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, preceitua que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Ademais, caso a defesa queira questionar o mérito

dos fatos que levaram a prática delitiva, deverá fazê-lo durante a fase de conhecimento, na respectiva ação penal.

Por fim, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa tendo em vista que a decisão combatida foi tomada em Audiência de Justificação, que contou com a presença do reeducando e de sua defesa técnica, portanto, não se verifica qualquer ilegalidade, estando presente a justa causa para tal tomada de decisão.

Diante de tais considerações, verifico que a decisão ora combatida encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, restando inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)